Tribunal: TJMT
Processo: 1032277-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032277-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), ELZO MARIANO DA SILVA - CPF: 204.056.002-59 (AGRAVANTE), JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS - CPF: 042.983.244-35 (AGRAVANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR - CNPJ: 23.369.808/0001-46 (AGRAVADO), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR - CPF: 079.960.826-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE COMPLETA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial e não apreciou pedido de oitiva de testemunhas em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de acidente de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial necessária à elucidação dos fatos controvertidos configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial é essencial em hipóteses que demandam análise técnica para a correta instrução processual e solução da controvérsia.

4. O indeferimento imotivado da prova pericial viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, especialmente em processos nos quais o próprio juízo de origem reconheceu a necessidade de análise dos danos materiais e sua valoração.

5. Precedentes reforçam que o indeferimento injustificado de prova pericial apta a esclarecer elementos centrais ao litígio caracteriza cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento: "A negativa injustificada de produção de prova pericial necessária à elucidação dos fatos controvertidos em ação regressiva configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Elzo Mariano da Silva e Josivan Paulino dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Veículo n. 1001319-23.2018.811.0050, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e também não apreciou o pedido de oitiva de testemunha.

Nas razões recursais, os Agravantes argumentam que a produção de prova pericial é fundamental para esclarecer tecnicamente a dinâmica do acidente, ajudando a demonstrar que não tiveram responsabilidade pelo evento.

Alegam que o indeferimento da prova pericial, bem como a negativa de oitiva das testemunhas arroladas, configura cerceamento de defesa, na medida em que obsta a plena instrução probatória necessária à demonstração de suas alegações.

Enfatizam que tal decisão viola o devido processo legal, assegurado constitucionalmente, e atenta contra as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, as quais conferem às partes o direito de produzir provas e influir no convencimento do magistrado quanto aos fatos controvertidos.

Pontuam que requereram a oitiva de Guilherme Schenke (condutor do veículo) e Daniele Porto de Oliveira (beneficiária do seguro) e que a ausência de intimação destas testemunhas os prejudica, dificultando a defesa de suas alegações.

Diante desse contexto, os Recorrentes pleiteiam, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja autorizada a produção de prova pericial imprescindível à elucidação dos fatos.

Pleiteiam, ainda, a concessão de efeito suspensivo, para que se obste a realização da audiência designada para o dia 12 de novembro de 2024, considerando a ausência de intimação das testemunhas arroladas, Guilherme Schenke e Daniele Porto de Oliveira, cuja oitiva consideram essencial para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Deferida a antecipação da tutela recursal (id. 253132190).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Elzo Mariano da Silva e Josivan Paulino dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Veículo n. 1001319-23.2018.811.0050, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e também não apreciou o pedido de oitiva de testemunha
.

Colhe-se dos autos de origem que a pessoa jurídica
Allianz Seguros S/A
ajuizou a sobredita ação, alegando que, por meio da apólice de seguro no 106781102/0, mantinha contrato com a segurada Daniele Porto de Oliveira, envolvendo o veículo Honda HR-V, placa QBX-3153, com cobertura para eventuais riscos.

Relatou que, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 19 de dezembro de 2017, realizou o pagamento da indenização à segurada, sub-rogando-se nos direitos desta, conforme previsão legal do artigo 346, inciso III, do Código Civil.

Narrou que o acidente ocorreu no cruzamento das Avenidas Brasil e Lions Internacional, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, envolvendo o veículo segurado e o veículo Fiat Palio Weekend, placa QBG-1413, conduzido pelo Requerido Josivan Paulino dos Santos e de propriedade do Requerido Elzo Mariano da Silva.

Afirmou que o veículo conduzido por Josivan invadiu a via preferencial, causando a colisão, conforme descrito no Boletim de Ocorrência anexado.

Sustentou que a culpa pelo acidente é exclusiva do Requerido Josivan, que agiu com imprudência ao desrespeitar a preferência de passagem, conforme previsto nos artigos 28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumentou que o Requerido Elzo, na qualidade de proprietário do veículo, deve ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados, em conformidade com a jurisprudência que atribui responsabilidade objetiva ao proprietário do veículo.

Destacou que os danos materiais resultantes do acidente foram avaliados em R$ 21.093,31, quantia que desembolsou para custear os reparos do veículo segurado.

Relatou que tentou compor amigavelmente com os Requeridos, ora Agravantes, porém as tratativas foram infrutíferas, ensejando a propositura da presente demanda.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a condenação dos Requeridos a pagarem à Requerente a quantia de R$ 21.093,31 (vinte e um mil, noventa e três reais e trinta e um centavos), que deverá ser corrigida e acrescida dos juros moratórios a partir da data do desembolso, além das custas e despesas processuais e verba honorária, atinentes ao princípio da sucumbência.

Pois bem. A decisão agravada é do seguinte teor:

“[...] Indefiro o pedido de prova pericial, uma vez que no saneamento realizado, apenas foi deferida a produção de prova testemunhal que recairá sobre os pontos controvertidos. [...]”.

Transcreve-se, a seguir, a decisão saneadora:

“[...] Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de dano decorrente de acidente de veículos ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A em face de JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS, e ELZO MARIANO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida, sendo determinada a citação da parte Requerida. ID 17001716 A parte Requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente pela denunciação da lide em desfavor de GASP GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR - CNPJ 23.369.808/0001-46, em razão no sinistro esta devidamente segurada pela denunciada. No mérito, requereram a improcedência da demanda, por ausência de culpa, e consequente falta de responsabilidade.

Réplica da contestação pela parte Requerente, reforçando os pedidos iniciais. ID 19269213.

Posteriormente foi determinada a citação da denunciada GASP GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR, sendo apresentada sua contestação, ID 75533969, pugnando preliminarmente pela ilegitimidade passiva, e no mérito pela improcedência dos pedidos, sob fundamento de ausência de responsabilidade, e subsidiariamente pelo pagamento da cota de participação, de acordo com o regulamento do associado.

A parte Requerente apresentou réplica da contestação apresentada pela denunciada, ID 80220546 refutando os argumentos apresentados na inicial, e pugnando pela procedência dos pedidos.

Houve apresentação de impugnação a contestação da denunciada. ID 80220548.

Determinou-se que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir. As partes pugnaram pela produção de prova testemunhal, e prova pericial.

Após os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Em não vislumbrando, nesse momento, a ocorrência de quaisquer das hipóteses de extinção prematura do feito (art. 354, do CPC/2015), segundo uma perfunctória análise deste Juízo acerca dos elementos dos autos – ou seja, independentemente de alegação específica das partes em suas peças – ou de outras que justifiquem o julgamento antecipado parcial ou total do mérito (arts. 355 e 356, do CPC/2015), passo, a partir desse momento, ao saneamento e à organização do processo, o que faço com espeque no estabelecido no art. 357, do digesto processual.

[...]

II – DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido da ação: a) culpa pelo acidente para apurar responsabilidade dos condutores envolvidos. b) dinamismo do acidente quanto à forma e ao momento que ocorreu o acidente, como velocidade, sinalização e manobras executadas pelos veículos no momento da colisão; c) danos materiais, quanto à extensão e à valoração dos danos sofridos pelos veículos, bem como os custos estimados para reparo ou indenização.

Em sendo assim, para a instrução processual, voltada ao juízo de certeza que recairá sobre os pontos controvertidos, defiro o seguinte: I - produção de prova testemunhal.

III – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

No que tange à definição quanto à distribuição dos ônus na produção das provas em alusão (art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil), deverá observar a regra geral prevista no art. 373 do mesmo diploma legal.

IV – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo o dia 12/11/2024, às 13h30min, para realização da audiência de Instrução e Julgamento, a qual será realizada por meio virtual, podendo ser acessada no seguinte link:
;

Fixo o prazo comum de quinze (15) dias úteis para apresentação do rol de testemunhas (que deverá conter nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob pena de preclusão.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, observadas as regras do artigo 455 do CPC, salvo as exceções legais previstas no referido dispositivo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. [...]”. (id. 170182352, p. 01/04, dos autos de origem).

Inicialmente é necessário registrar que, na audiência realizada em 12 de novembro de 2024, o Juízo de Primeira Instância determinou a intimação pessoal, por meio de Oficial de Justiça, das testemunhas Guilherme Schenkel e Daniele Porto de Oliveira, para que compareçam à audiência de instrução designada para o dia
18 de fevereiro de 2025
, às 14 horas. Diante dessa determinação, o pedido dos Recorrentes relativo à intimação das referidas testemunhas perdeu seu objeto no presente recurso, devendo este prosseguir apenas em relação à irresignação quanto ao indeferimento da produção de prova pericial.

Prossigo.

Não se pode olvidar que a prova é dirigida ao juiz, pelo que somente ele poderá aquilatar a necessidade de sua produção, podendo rejeitar o pedido quando se tratar de matéria de direito ou quando já haja elementos suficientes a lhe convencer acerca dos fatos.

Todavia, em hipóteses como a presente, em que a complexidade dos fatos demanda esclarecimentos técnicos, a produção de prova pericial mostra-se adequada para a melhor resolução da lide.

Frise-se, ademais, que o próprio Magistrado de Primeiro Grau, ao fixar os pontos controvertidos, incluiu a análise dos danos materiais, abrangendo a extensão e valoração dos danos aos veículos, bem como os custos para reparo ou indenização, o que indica a pertinência da prova pericial para a instrução processual completa.

Observa-se que o Magistrado de Primeira Instância, ao indeferir a produção de prova pericial, limitou-se a consignar que "
apenas foi deferida a produção de prova testemunhal que recairá sobre os pontos controvertidos
" sem, contudo, apresentar justificativa fundamentada para o indeferimento da prova pericial requerida.

Daí decorrente, tem-se que o indeferimento da referida prova pode configurar cerceamento de defesa, pois obsta aos Agravantes a oportunidade de comprovar, de forma técnica e científica, elementos essenciais à elucidação dos fatos controvertidos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da produção de prova pericial considerada necessária para a solução da controvérsia configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa. (N.U 1013373-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Diante disso, configura-se pertinente e necessário o provimento do recurso, determinando-se, por conseguinte, a realização da prova pericial requerida, a fim de assegurar a plenitude da instrução probatória e resguardar os direitos das partes no curso do processo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Elzo Mariano da Silva e Josivan Paulino dos Santos
.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025